Tribunal: TJMT
Processo: 1004581-25.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1004581-25.2018.8.11.0003
RECORRENTE: RODOLFO MERLIN ROCHA DA SILVA
RECORRIDOS: ENERGISA MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RODOLFO MERLIN ROCHA DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 26359462):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA NA UNIDADE CONSUMIDORA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age de boa-fé e em exercício regular do seu direito a concessionária, ao expedir fatura de consumo de energia elétrica conforme verificado no medidor regular e comprovada por meio de perícia, sendo, assim, lícito o débito, diante da inadimplência do consumidor.
Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária cobrou regularmente o consumidor por utilização de energia elétrica.” (AP 1004581-25.2018.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020).
Alega violação ao artigo 6o, VIII do CDC, ao argumento de que quando a parte em direito do consumidor for hipossuficiente, cabe a inversão do ônus da prova.
Sustenta ainda que não teria condições de arcar com as custas periciais.
Recurso tempestivo (ID 36899971).
Contrarrazões (ID 38297478).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, o Recorrente sustenta ofensa ao art. 6° VIII do CDC, ao argumento de que, quando a parte em direito do consumidor for hipossuficiente, cabe a inversão do ônus da prova, todavia, para se chegar à conclusão diversa a que chegou o órgão fracionário seria imprescindível a reanálise do quadro fático-probatório dos autos o que atrai a previsão da Súmula n. 7/STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. No que tange à violação ao art. 373 do CPC - cerceamento de defesa - destaca-se que cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 2. A questão probatória do ônus do autor ou do réu é questão inviável de ser analisada por esta Corte Superior, em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Ademais, "a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (REsp 1.665.411/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 13/9/2017). 4. Ao autor incumbe a prova dos atos constitutivos de seu direito, situação bem evidenciada pela Corte de origem, que afirmou textualmente que não se comprovou o dever de prestar contas do recorrido. 5. Reconhecer a pretensão do recorrente, no sentido de ser possível exigir contas no caso sub examine, demandaria a incursão no contexto fático-probatório, prática vedada pela Súmula no 7 do STJ. 6. Os demais dispositivos legais apontados, mesmo com a oposição de embargos de declaração, não foram objeto de apreciação pela Corte de origem, razão pela qual incide, na espécie, a Súmula no 211 do STJ. 7. Uma vez aplicada a Súmula 7/STJ quanto à alínea a, fica prejudicada a divergência jurisprudencial, pois as conclusões divergentes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão legal. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1200103/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV